Tribunal: TJES
Processo: 5003938-79.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003938-79.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO GOMES FELIPE
REQUERIDO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: REVISÃO CRIMINA
L. ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, 2ª PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
PE
DIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
BASE
.
PARCIAL PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUMENTO DESPROPORCIONAL
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE PERIGO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE TENTATIVA.
AÇÃO REVISIONAL
JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
1. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal de culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime devem ser mantidas em desfavor do revisionando, eis que o magistrado sentenciante fundamentou de forma idônea e suficiente as mencionadas circunstâncias.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica na primeira fase, seja ela de 1/6 (um sexto) da pena-base, ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, todavia, a adoção de parâmetro diverso exige fundamentação suficiente para tanto. No caso em apreço, em que pese a extrema gravidade das circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis ao réu, o magistrado
a quo
não esclareceu qual o foi o
quantum
de aumento atribuído a cada circunstância judicial, nem fundamentou o critério utilizado para proceder a majoração da pena-base, devendo ser reduzida, por conseguinte, a pena-base.
3. O crime foi praticado mediante diversos disparos de fogo contra as vítimas, às 14:00 horas, em plena via pública, local em que se encontravam outras pessoas, conforme se depreende da prova testemunhal, situação que certamente gerou perigo comum, devendo ser mantida a agravante do art. 61, inciso II, “d”, do Código Penal.
4. O apelante percorreu todo o
iter criminis
, atirando diversas vezes em direção às vítimas, tendo um disparo atingido de raspão na cabeça de um ofendido, e um na mão da outra vítima, que só não foram alvejadas mais vezes por terem conseguido correr a tempo, devendo ser mantida a fração redutora mínima quanto à causa de diminuição de tentativa.
5. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5003938-79.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO GOMES FELIPE

Advogado(s) do reclamante: RONALDO SANTOS COSTA

REQUERIDO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
Carlos
Aberto Gomes Felipe

(id.
7836277
)
,
em face d
a sentença proferida
pel
o Juízo da
1
ª Vara
Criminal de
Aracruz
,
nos autos da Ação Penal n
º 0007427-07.2018.8.08.0006
, que con
denou
o

requerente

na
s

sanç
ões
do
artigo 121, § 2º, inciso I,
c/c art. 14, inciso II, duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, 2ª parte, todos

do Código Penal
,
à pena final de

39

(
trinta e nove
)
anos

e 08 (oito) meses
de reclusão
,
a ser
cumprida em regime inicialmente
fechad
o
.

A defesa
requer, em síntese,
a procedência da ação revisional,
a fim de
que
a pena-base seja r
edimensionada para o mínimo legal
, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que foram valoradas desfavoráve
is
ao réu, não foram amparadas em fundamentação válida.

Subsidiariamente, requer
seja adotado o aumento referente à fração de 1/8 do intervalo entra as penas mínima e máxima, ou 1/6 (um sexto) da pena mínima, conforme entendimento do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Outrossim, pretende o afastamento da agravante de perigo comum, e a aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) quanto à causa de diminuição depena de tentativa.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando
à absolvição por
insuficiência probatória
ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgado
r
.

E
m outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
.

Há, na verda
de, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão, ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, presti
giada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo des
sa visão, o inciso I, do artigo 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nes
sa senda
, no presente caso, pautado
no
inciso
I, do mencionado artigo
,
o
requerente objetiva
o
redimensionamento de sua pena,
por meio da redução da pena-base

quanto a
os
crime
s
de tentativa de homicídio
ao mínimo legal
.

P
ara tanto,
fundamenta que a r. sentença de primeiro grau
contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial,
em razão de não ter fundamentado de forma satisfatória as razões que o magistrado considerou para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Nesse ponto, ressalto que o réu foi condenado pela prática de
dois homicídios tentados
, todavia, considerando que a fundamentação utilizada para estabelecer a pena-base de cada crime foi exatamente a mesma, em observância à celeridade processual, procederei a análise conjunta das penas-bases, ressaltando, se necessário, as particularidades de cada delito.

Pois bem. N
o que diz respeito
à
fixação da pena
,

cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao
m
agistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso critérios razoáveis.

Ademais, deve igualmente se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Assim, adentrando especificamente no caso dos autos, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou como desfavoráveis ao requerente as circunstâncias de
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
conduta social
, e
circunstâncias
do crime
, estabelecendo a pena-base em
25 (vinte e cinco)
anos

e 06 (seis) meses
de reclusão
para
cada crime
o crime de homicídio qualificado, lembrando que a pena
in abstracto
da referida conduta varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, trata-se do juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito realizado pelo agente. No vertente caso, a meu sentir, denota-se dos documentos trazidos pela defesa que a conduta do réu, de fato, enseja resposta penal mais contundente,
considerando a premeditação do crime.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 987-995 DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 996-1004 NÃO CONHECIDO. [...] 4. No caso,
está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal
.
[...].
6. Agravo regimental de fls. 987-995 desprovido e não conhecido o agravo regimental de fls. 996-1004.
(STJ; AgRg-AREsp 1.902.344; Proc. 2021/0174371-3; PE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDA
DE
. PREPARO PRÉVIO E PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] II –
De acordo com o entendimento desta Corte, o preparo prévio da conduta criminosa e sua premeditação, autorizam a conclusão pelo desvalor da vetorial da culpabilidade
(EDCL no AGRG no AREsp n. 1.704.093/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/11/2020). Precedentes. [...]. (STJ; EDcl-AgRg-HC 726.032; Proc. 2022/0054231-7; PE; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 14/06/2022).

No que diz respeito aos
antecedentes
,
a circunstância judicial
foi corretamente considerada
negativa em razão de outra
condenação definitiva do réu, de modo que inclusive a defesa assentou que “
quanto à circunstância antecedente não há insurgência por parte da defesa”
.

Já em relação à
conduta social
,
o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão com amparo nos depoimentos testemunhais, que evidenciam o comportamento violento do apelante em sociedade.

Por fim, no que se refere às
circunstâncias do crime
,
vislumbra-se que foram consideradas
desfavoráveis em razão do delito ter sido cometido em concurso de agentes, com divisão de tarefas e pluralidade de armas de fogo, o que decerto aument
a
a vulnerabilidade da vítima, dificulta a atuação estatal, e, por conseguinte, enseja maior repressão penal.

Logo,
a
s
circunstância
s
judicia
is
do artigo 59, do C
ódigo Penal,
de
culpabilidade,
antecedentes, conduta social

e
circunstâncias
do crime
deve
m
se
r
mant
idas
em desfavor do revisionando,
eis que
o

m
agistrado
sentenciante
fundament
ou
de forma
idônea e suficiente

as mencionadas circunstâncias.

Em contrapartida,
quanto ao patamar de aumento referente à cada circunstância judicial desfavorável ao réu, assiste razão à defesa.

Isso pois, em que pese eu me filie ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica na primeira fase, seja ela de 1/6 (um sexto) da pena-base, ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, é certo que a adoção de parâmetro diverso exige fundamentação
suficiente
para tanto.
Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] IV – Ressalta-se que
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
". [...]. (STJ; AgRg-HC 843.089; Proc. 2023/0271828-3; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 01/12/2023).

No caso em apreço, em que pese a extrema gravidade das circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis ao réu, o magistrado
a quo
não
esclareceu qual o
quantum
de aumento atribuído a cada circunstância judicial, nem fundamentou o critério utilizado para proceder a majoração da pena-base.

Assim, a fim de que a pena de Carlos Alberto Gomes Felipe seja estabelecida em total conformidade com a jurisprudência pátria, adoto o patamar de aumento de 1/8 (um oitavo)
entre
as penas mínima e máxima em abstrato do crime de homicídio qualificado, atribuindo o aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão para cada circunstância judicial do art. 59, do CP desfavorável ao réu.

Portanto, estabeleço a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, referente a
os
crime
s
que resultar
am
em perigo comum.

Diante disso, a defesa postula o afastamento da mencionada agravante,
sustentando que não é razoável presumir que a ação do recorrente resultou em perigo comum tão somente em razão dos disparos efetuados.

Todavia,
não assiste razão
à defesa, haja vista que, consoante devidamente pontuado na sentença
a quo,
foram efetuados diversos disparos de fogo contra as duas vítimas, às 14 horas, em plena via pública, local em que se encontravam outras pessoas, conforme se depreende da prova testemunhal, situação que certamente gerou perigo comum.

Portanto, mantenho a aplicação da agravante do
art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal,
e majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), restando a pena intermediária estabelecida em
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Por derradeiro, considerando que os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do réu, foi reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 14, inciso II, do Código Penal, e aplicada a fração redutora mínima de 1/3 (um terço).

Nesse momento,
a defesa do
requerente
pleiteia a aplicação da minorante prevista no artigo 14,
inciso II
, do Código Penal, em seu grau máximo, qual seja,
2/3

(dois terços)
.

No entanto,
destaco
que o pleito defensivo não merece prosper
ar, considerando que
o apelante percorreu todo o
iter criminis
,
atir
ando

diversas
vezes em direção
às vítimas,
tendo
um disparo atingido de raspão na cabeça de um ofendido, e um na mão da outra vítima
, que só não f
oram
alvejada
s
mais vezes por ter
em conseguido correr a tempo.

Sobre o tema, segue
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste
Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.
[...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, CP. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO EM QUE A CIRCUNSTÂNCIA ESTAVA REVOGADA PELA LEI Nº 13654/2018. MAJORANTE DECOTADA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO À METADE MANTIDA.
[...].
3.
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
itercriminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução
. Considerando que todo o
iter criminis
foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica.
[...].
(TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

Dito isso,
mantenho
a fração redutora
mínim
a aplicada
na sentença, qual seja, de
1/3 (um terço)
,
estabelecendo
a pena definitiva
quanto ao
crime de homicídio tentado praticado contra
cada
vítima

em 1
6 (dezesseis)
anos e 04 (quatro) meses
de reclusão.

Por derradeiro, considerando que foram duas tentativas de homicídio praticadas,
n
os termos do artigo 70,
caput
, 2ª parte, somo as penas privativas de liberdade, e estabeleço como definitiva para cumprimento de Carlos Alberto Gomes Felipe a pena de
32 (trinta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

À luz do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional,
apenas para reduzir a pena-base de Carlos Alberto Gomes Felipe,
mantendo
os demais
termos do julgamento combatido.

É como voto.

Vitória, 27 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
Acompanho o relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.